Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DF. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE REFORMA COMO ANTIGUIDADE PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVENTOS INTEGRAIS E AUXÍLIO INVALIDEZ. REQUISITOS NECESSÁRIOS. PREENCHIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de promoção em ressarcimento de preterição pelo critério de antiguidade, bem como sua reclassificação como primeiro sargento desde a data do requerimento administrativo, o pagamento de proventos atrasados e/ou não recebidos, o pagamento de auxílio invalidez, além de condenação do ente público por danos morais.

2. Não merece prosperar a irresignação do autor apelante quanto à nulidade da reforma ex officio e o consequente afastamento de serviço como reformado (no período compreendido entre 06/01/2010 a 30/09/2012, totalizando 2 anos, 8 meses e 29 dias) uma vez que os fundamentos da sentença são coerentes com os fatos apresentados, corroborados por prova técnica, estão amparados na legislação de regência e em conformidade com a jurisprudência sobre o tema.

3. O autor apelante foi considerado incapacitado para o exercício de atividades laborais na Polícia Militar, mas somente esse requisito não é suficiente para autorizar o recebimento do benefício legal. Isto porque, além da incapacidade, o requerente não satisfaz os demais requisitos legais, como ser considerado total e permanentemente inválido para qualquer trabalho e necessitar de hospitalização ou de assistência de enfermagem em caráter permanente.

4. O dano moral ocorre quando o ilícito for capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa. Aborrecimentos e meros dissabores não são suficientes para caracterizá-lo. Sentença mantida.

5. Recurso improvido.